Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS CONSELHO DIRETOR. DÉBITOS DA CONTA. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.
1. Não resta configurada má administração pela instituição financeira quando não demonstrada divergência entre os índices atualização do débito legais e os adotados. Assim, a parte autora não se desincumbe do seu ônus processual de demonstrar que os índices aplicados na correção do PASEP estão em desconformidade com a Lei Complementar 26/1975.
2. Não se reconhece a irregularidade dos débitos na conta do PASEP quando demonstrado terem sido creditados na conta corrente da parte interessada.
3. Recurso desprovido.